Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 218-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
3. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo, sendo, pois, irrelevante perquirir acerca do ânimo interno do agente no momento dos fatos.
4. A contravenção penal de vias de fato se consuma mediante atos típicos como: empurrão, apertão, puxões de cabelo e outras agressões, que, por não deixarem marcas ou vestígios, acabam não se enquadrando no crime de lesão corporal. Logo, para sua configuração, é prescindível que a vítima fique com marcas ou sequelas aparentes, de modo que o fato de a ofendida ter sido agredida pelo réu já é suficiente para caracterizar a infração penal.
5. No que se refere ao delito de satisfação de lascívia mediante presença de criança (artigo 218-A, CP), revelando-se o acervo probatório insuficiente para a condenação do réu, já que presente dúvida acerca da autoria, dinâmica e circunstâncias do crime após exame dos depoimentos judiciais colhidos, impõe-se a absolvição, pela consagração do princípio do in dubio pro reo.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
7. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu primário e apenas com uma circunstância judicial negativa, mostra-se cabível a fixação do regime aberto, para o início do seu cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido